Tribunal: TJMT
Processo: 1048203-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048203-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANI STORINO - CPF: 027.981.931-50 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048203-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048203-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A

Recorrido:
Giovani Storino

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE(CNES). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por empresa operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de reembolso de tratamento sob a alegação de ausência de registro do prestador no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; (ii) estabelecer se a recusa indevida de reembolso configura dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas de proteção ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

4.

A exigência de registro do prestador no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde não consta do contrato nem foi previamente informada ao consumidor, não podendo ser criada unilateralmente pela operadora como condição para o reembolso.

5.

O cadastro mencionado é exigível apenas para prestadores credenciados, não se aplicando a profissionais ou clínicas particulares utilizados pelo beneficiário em hipóteses de reembolso contratualmente previsto.

6.

Comprovada a prescrição médica e a efetiva realização do tratamento, bem como o desembolso das despesas pelo consumidor, é devido o ressarcimento do valor pago.

7.

A negativa injustificada de reembolso, em contexto de tratamento necessário à saúde do beneficiário, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera angústia e insegurança suficientes para caracterizar dano moral.

8.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária adotados na sentença estão em conformidade com a legislação civil e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de reembolso de despesas médicas fundada exclusivamente na ausência de registro do prestador no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, quando tal exigência não consta do contrato nem foi previamente informada ao consumidor.

2.

A recusa indevida de reembolso de tratamento necessário à saúde do beneficiário configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso III, e 14; Código Civil, artigo 405.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo número 1061820-23.2025.8.11.0041, relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 02 de dezembro de 2025.

·

Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo número 1029886-70.2025.8.11.0001, relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 02 de dezembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048203-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048203-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A

Recorrido:
Giovani Storino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bradesco Saúde S/A.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 335581407)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a recorrente ao pagamento de
$ 3.170,92 (três mil cento e setenta reais e noventa e dois centavos),

a título de indenização por
danos materiais

e R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335581413): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 335581416): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048203-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048203-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Bradesco Saúde S/A

Recorrido:
Giovani Storino

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Giovani Storino na presente ação de Indenização por Dano Material e Moral.

Da narrativa dos fatos, o autor afirma que era usuário de plano de saúde junto à requerida. Relata que foi diagnosticado com Lombalgia Mecânica (CID M54.5) e Tendinite glútea (M25.5) e que, diante desse quadro clínico, o médico prescreveu o tratamento de fisioterapia motora para analgesia, alongamento e fortalecimento. Contudo, a recorrente negou a cobertura do procedimento sob a alegação de que o prestador de serviço não estava devidamente registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES).

Diante da negativa de cobertura e da necessidade de realizar o procedimento, custeou o tratamento de forma particular, desembolsando a quantia de R$ 3.170,92 (três mil cento e noventa reais e noventa e dois centavos) e, após a realização do procedimento, buscou junto à recorrida o reembolso do valor despendido, mas teve o pedido negado.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o prestador de serviço cadastrado na nota fiscal não estava devidamente registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES).

A controvérsia reside na negativa de reembolso do tratamento de fisioterapia, sob a alegação de que o prestador do serviço não estaria cadastrado na CNES

No caso em análise, o recorrido foi diagnosticada Lombalgia Mecânica e Tendinite glútea, sendo que, conforme solicitação médica o autor deveria realizar 20 sessões de fisioterapia motora.

Nesse contexto, é importante destacar que a exigência de registro no CNES para reembolso de despesas médicas é indevida, pois esse cadastro se aplica apenas aos prestadores credenciados, não sendo requisito para a cobertura de serviços contratualmente previstos.

A exigência de registro no CNES não integra as cláusulas contratuais nem consta do rol de requisitos previamente informados ao consumidor, razão pela qual não pode ser criada unilateralmente pela operadora, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art.igo6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentindo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CNES. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, em que o reclamante alega que teve o reembolso das despesas médicas, no valor de R$ 900,00 negado, sob alegação que de que a nutricionista não possui registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 2. Sentença de parcial procedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)No caso concreto, os argumentos da reclamada para embasar a negativa estão desacompanhados de respaldo, eis que a obrigatoriedade do registro no CNES se limita à relação jurídica instituída entre a operadora e a entidade hospitalar em decorrência do credenciamento. Não há necessidade de registro por profissionais não credenciados, de modo que indevido o condicionamento do reembolso ao registro perante o CNES..(...) 4.
A exigência de registro no CNES para reembolso de despesas médicas é indevida, pois esse cadastro se aplica apenas aos prestadores credenciados, não sendo requisito para a cobertura de serviços contratualmente previstos. 5. A negativa de reembolso com base na ausência de registro no CNES configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois impõe ao beneficiário uma restrição não prevista na legislação e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
6. A conduta da operadora de plano de saúde gerou angústia e sofrimento ao autor, que precisou interromper o tratamento por dificuldades financeiras, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta da operadora e a função pedagógica da reparação 8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.Recurso conhecido e improvido. (...)

(N.U 1061820-23.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”. (grifei).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOTERÁPICO. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE CNES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. NEGATIVA ABUSIVA DE REEMBOLSO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a relação de consumo e julgou parcialmente procedente ação para condená-la: (i) ao reembolso simples das despesas médicas com tratamento psiquiátrico e psicológico da dependente do autor, no valor de R$ 9.720,00, devidamente atualizado; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de reembolso fundada na ausência de registro do prestador no CNES, quando tal requisito não constava do contrato, nem foi exigido anteriormente; (ii) estabelecer se a negativa administrativa reiterada e contraditória configura dano moral indenizável. (iii) estabelecer se o reembolso devido deve observar os limites previstos na tabela contratual do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de registro no CNES não integra as cláusulas contratuais nem consta do rol de requisitos previamente informados ao consumidor, razão pela qual não pode ser criada unilateralmente pela operadora, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A conduta administrativa da operadora, que inicialmente reembolsou o mesmo procedimento e posteriormente passou a negá-lo por fundamento novo e variável, configura comportamento contraditório e infringe o princípio da boa-fé objetiva, especialmente na forma do “venire contra factum proprium”.

5. O demonstrativo de limite apresentado pela própria operadora comprova que o procedimento de psicoterapia é reconhecido como coberto, o que afasta qualquer alegação de exclusão contratual ou de inexistência de cobertura.

6. A negativa injustificada de reembolso, reiterada e contraditória, afetando tratamento contínuo de saúde mental de dependente diagnosticada com transtorno bipolar, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja reparação moral, notadamente pela aflição e insegurança geradas em contexto de tratamento psiquiátrico essencial.

(...)

8. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada deve observar limites contratuais, conforme art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.887.177/SP; AgInt no AREsp 1.585.959/MT; AgInt no AREsp 1.980.651/CE), que autorizam o reembolso limitado à tabela quando presentes circunstâncias excepcionais, como insuficiência de rede.

IV DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde viola o dever de informação e a boa-fé objetiva ao criar, de forma superveniente, requisito de reembolso não previsto no contrato nem previamente comunicado ao consumidor.

2. A negativa reiterada e contraditória de reembolso por tratamento contínuo de saúde mental configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.

3. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites previstos na tabela contratual do plano de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e da jurisprudência do STJ.

(N.U 1029886-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)
”.

No tocante aos danos morais, a negativa indevida de cobertura para procedimento essencial ao tratamento de condição grave de saúde ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Nesse sentindo:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOTERÁPICO. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE CNES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. NEGATIVA ABUSIVA DE REEMBOLSO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a relação de consumo e julgou parcialmente procedente ação para condená-la: (i) ao reembolso simples das despesas médicas com tratamento psiquiátrico e psicológico da dependente do autor, no valor de R$ 9.720,00, devidamente atualizado; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de reembolso fundada na ausência de registro do prestador no CNES, quando tal requisito não constava do contrato, nem foi exigido anteriormente; (ii) estabelecer se a negativa administrativa reiterada e contraditória configura dano moral indenizável. (iii) estabelecer se o reembolso devido deve observar os limites previstos na tabela contratual do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

6.
A negativa injustificada de reembolso, reiterada e contraditória, afetando tratamento contínuo de saúde mental de dependente diagnosticada com transtorno bipolar, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja reparação moral, notadamente pela aflição e insegurança geradas em contexto de tratamento psiquiátrico essencial
.

7. O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes da Turma Recursal em casos análogos.

8. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada deve observar limites contratuais, conforme art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.887.177/SP; AgInt no AREsp 1.585.959/MT; AgInt no AREsp 1.980.651/CE), que autorizam o reembolso limitado à tabela quando presentes circunstâncias excepcionais, como insuficiência de rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde viola o dever de informação e a boa-fé objetiva ao criar, de forma superveniente, requisito de reembolso não previsto no contrato nem previamente comunicado ao consumidor.

2.
A negativa reiterada e contraditória de reembolso por tratamento contínuo de saúde mental configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.

(...)

(N.U 1029886-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)
”.(grifei)

Em relação ao pedido para que os juros de mora incidam a partir da citação do recorrente, e não desde a data do desembolso, bem como para que a correção monetária seja efetuada pelo índice IPCA desde o desembolso e os juros de mora calculados com base na taxa legal (SELIC), verifica-se que a sentença determinou a incidência dos juros a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, estando tal determinação em conformidade com os termos da do artigo 405 do Código Civil e Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026